Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003316-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (APELANTE), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 430.431.519-68 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. JUSTIÇA GRATUITA. UNIÃO ESTÁVEL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de aluguel cumulada com cobrança, condenou o réu ao pagamento de benfeitorias realizadas no imóvel, excluiu o imóvel da partilha por se tratar de bem particular adquirido por sub-rogação, e indeferiu o pedido de arbitramento de aluguel. Concessão de justiça gratuita ao réu, reconhecida sua hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação de advogado particular impede a concessão de justiça gratuita; (ii) a possibilidade de arbitramento de aluguel em favor da ex-companheira, e (iii) a existência de coisa julgada material sobre o imóvel, que fora excluído da partilha.

III. Razões de decidir

3. A contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 4o, do CPC.

4. O arbitramento de aluguel foi corretamente indeferido, uma vez que o imóvel é bem particular do réu, excluído da partilha por se tratar de bem adquirido por sub-rogação, restando à autora apenas a meação das benfeitorias.

5. A questão do arbitramento de aluguel e da partilha do imóvel foi decidida e transitada em julgado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, operando os efeitos da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É indevido o arbitramento de aluguel sobre imóvel excluído da partilha, em razão da coisa julgada material que já decidiu a questão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 4o, 502, 508, 1.659, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1263854/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel cc Cobrança em face de João Maria da Silva, que julgou parcialmente
procedente “o pedido formulado na inicial. Condeno o requerido ao pagamento do valor das benfeitorias erigidas sobre o imóvel objeto da matrícula no 53.410, do CRI local, cujo
quantum debeatour
deverá ser objeto de apuração por ocasião da liquidação de sentença por arbitramento. Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência em relação aos litigantes somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita e, considerando que o réu comprova sua condição de hipossuficiente, concedo a ele, também, o benefício da assistência judiciária gratuita, Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Inicialmente, a apelante impugna a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do apelado; alega que não há qualquer comprovação da hipossuficiência alegada e sua renda bruta, no mínimo é de quase três mil reais e que contratou advogado particular para lhe prestar assistência jurídica.

No ponto seguinte defende
“ausência de coerência entre as sentenças no mesmo caso – da ausência de fatos e provas novas entre as sentenças – princípio da segurança jurídica – indenização pelo uso exclusivo de imóvel de propriedade comum dos ex-cônjuges ainda não partilhado formalmente – possibilidade – STJ”.

Assevera que é pacífico o entendimento de ser cabível indenização pelo uso exclusivo de imóvel que já foi objeto de divisão na ação de reconhecimento de união estável, mas ainda não partilhado formalmente; que o fato gerador da indenização não é a propriedade, mas, sim a posse exclusiva do bem no caso concreto pelo apelado; que o fato de certo bem comum aos ex-cônjuges ainda pertencer indistintamente ao casal, por não ter sido formalizada a partilha, não representa empecilho automático ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo por um deles, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Reafirma o entendimento jurisprudencial e doutrinária quanto a possibilidade de arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge que não está na posse do bem constituído na constância da relação e objeto da partilha entre o casal.

Alternativamente, requer seja reconhecido que o apelado decaiu da maior parte dos pedidos, portanto, não há falar em sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, o apelado defende ofensa à dialeticidade e, no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ANA CLÁUDIA DIAS FERREIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel cc Cobrança em face de João Maria da Silva, que julgou parcialmente
procedente “o pedido formulado na inicial. Condeno o requerido ao pagamento do valor das benfeitorias erigidas sobre o imóvel objeto da matrícula no 53.410, do CRI local, cujo
quantum debeatour
deverá ser objeto de apuração por ocasião da liquidação de sentença por arbitramento. Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. A sucumbência em relação aos litigantes somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita e, considerando que o réu comprova sua condição de hipossuficiente, concedo a ele, também, o benefício da assistência judiciária gratuita, Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

No que tange a concessão da justiça gratuita, na sentença, a juíza “a quo” reconheceu que o apelado “comprova sua condição de hipossuficiente”.

Em suas razões, a apelada não traz qualquer prova em sentido contrário a tese do apelado. Em síntese, apenas alega a contratação de advogado particular e possível valor de salário.

Todavia, nos termos do artigo 98 do CPC:
“§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”.

O benefício da Justiça Gratuita não exige o estado de miserabilidade absoluta para seu deferimento.

Seguindo, quanto ao segundo pedido de condenação de arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge que não está na posse do bem constituído na constância da relação e objeto da partilha entre o casal, a sentença é a seguinte:

“
Vê-se que a douta Magistrada sentenciante reconheceu a união estável entre os litigantes no período de 24/04/2007 a 15/04/2013.

Relativamente à partilha do imóvel, objeto da lide, assim se manifestou a Magistrada:
verbis

“(...)

Assim, diante da inviabilidade de reconhecimento da união estável na extensão temporal pretendida (14/02/2004 a 15/04/2013) e,
em face da clareza de que o imóvel descrito na inicial foi adquirido, em verdade, em sub-rogação de bem particular pertencente exclusivamente ao requerido, não há que se falar em partilha do imóvel em liça
, restando sobejamente demonstrado no caso a existência de causa apta a excepcionar a regra geral da comunhão patrimonial, excluindo-se da divisão aqueles indicados no inciso I, do art. 1.659, do Código Civil...” Grifei

Já em relação à meação das edificações, a douta sentenciante consignou que:

“(...)

Assim,
conclui-se que a autora faz jus a meação das aludidas edificações constituídas sobre o imóvel, valor este a ser auferido por ocasião da liquidação de sentença, devendo o requerido ressarcir à autora o valor correspondente à 50% (cinquenta por cento) da construção
registrada sob a matrícula n.o 53.410 do RGI local...” Grifei

No que concerne ao arbitramento de aluguel, restou decidido que:

“(...)

Por fim,
quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis em favor da parte autora, na importância de 50% (cinquenta por cento) dos valores auferidos pelo requerido em face da locação, resta prejudicada a concessão da medida pleiteada, haja vista ser o imóvel propriedade exclusiva do demandado, adquirido mediante sub-rogação, nos termos acima delineados, sendo assegurado à autora apenas a meação alusiva a edificação firmada sobre o imóvel no curso do relacionamento, mediante ressarcimento a ser perseguido após a devida liquidação
.... ́Grifei

Lado outro, os pedidos constantes da peça de ingresso da presente ação de arbitramento e cobrança são os seguintes:

“(...)

3.1. seja ARBITRADO valor a ser pago como indenização pela utilização exclusiva do Requerido pelo imóvel objeto da matrícula n° 53.410 do R.G.I. de Rondonópolis;

3.2. seja julgado totalmente procedente o pedido ora formulado para CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO de indenização pela utilização de parte do imóvel pertencente a Requerente durante o período de 15.04.2013 até os dias de hoje, em patamar a ser fixado por este r. Juízo;

Ora, a decisão de mérito, proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, consignou, tão somente, o direito a meação da autora sobre as benfeitorias realizadas sobre o terreno, de propriedade exclusiva do réu, quando do início da convivência marital.

Destarte, coisa Julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos; ou seja, a sentença transita em julgado, e forma coisa julgada, quando vencidos os prazos recursais sem a interposição de recursos, ou quando esgotadas as vias recursais, alcançado a sentença o
status
de coisa julgada.

A coisa julgada pode ser formal ou material. A coisa julgada formal opera efeitos apenas dentro do próprio processo, o que significa dizer que, atingida a sentença apenas pela coisa julgada formal, as partes podem ingressar com nova ação com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como acontece com as sentenças meramente terminativas, previstas no art. 485, do CPC, as quais não julgam o mérito da ação, como por exemplo nos casos de indeferimento da inicial, de ausência dos pressupostos processuais e condições da ação, nos casos em que o autor desiste da ação, etc.

O conceito de coisa julgada material, por sua vez, encontra-se no art. 502, do CPC, que assim dispõe:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada material atinge, tão somente, as sentenças de mérito, e opera efeitos também para fora do processo, impedindo a interposição e o julgamento de novas ações com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; ou seja, a coisa julgada material torna a sentença imutável, não mais podendo o direito ali decidido ser rediscutido em outros processos.

A imutabilidade da sentença causada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente discutida em novo processo, independentemente das razões que levaram à prolação da sentença, independentemente da procedência ou improcedência do pedido.

Por mesma causa, leia-se mesma ação, ação idêntica. Ações idênticas, nos termos do § 2o, do art. 337, do CPC, são aquelas que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, que é o presente caso, conforme alhures mencionado.

A despeito de ter sido julgado improcedente, por ausência de provas, decidido o mérito do pedido de partilha do imóvel e do arbitramento de alugueres, pelo indeferimento do pedido da autora, e transitada em julgado a decisão, tornou-se imutável àquele
decisum
porque coberta pelo manto da coisa julgada material.

Nesse norte, prescreve o artigo 508, do CPC, que:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”.

Pois bem.

Tem-se que a repetição dos mesmos argumentos dos na apelação, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, pois, não se tratam de argumentações genéricas ou desprovidas do contexto. Portanto, não há falar em ofensa a dialeticidade.

Sem delongas, a sentença não merece qualquer reparo, sequer complementação.

A matéria invocada já foi resolvida na sentença anterior, tratando-se o imóvel de propriedade e posse à livre disposição do apelado (bem particular), sendo assegurada a apelante apenas a meação alusiva a edificação firmada sobre o imóvel no curso do relacionamento, mediante ressarcimento a ser perseguido após a devida liquidação e indeferido pedido de arbitramento de aluguel.

Ora,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material infirmar o resultado a que anteriormente se chegou em decisão transitada em julgado, ainda que por via oblíqua”
(STJ, AgInt no AREsp 1263854/MT).

Por fim, se um dos dois pedidos foi julgado procedente, não há falar em sucumbência integral pelo apelado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024